Tribunal: TJDFT
Processo: 0713474-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. PRIVILÉGIO DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DA LEGISLAÇÃO DO TRABALHO. PREFÊNCIA DO CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência majoritária do STJ reconhece a preferência do crédito de honorários advocatícios em relação ao crédito tributário, em face do seu caráter alimentício e reconhecimento de privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Precedentes.
2. Reconhecimento de Repercussão Geral no tema 1.220 do STF em 09/06/2022 - RE 1.326.559 RG / SC - pendente de julgamento do mérito.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.